Tribunal: TJSP
Processo: 1075379-81.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito em que a apelada busca o reconhecimento da irregularidade das cobranças referentes a mensalidades e outras verbas contratuais decorrentes do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na validade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito em que a apelada busca o reconhecimento da irregularidade das cobranças referentes a mensalidades e outras verbas contratuais decorrentes do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde e a cobrança de mensalidades durante esse período.
III. Razões de Decidir
A cláusula de fidelidade com aviso prévio de 60 dias foi declarada nula pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, em razão de sua abusividade, conforme decisão na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.
A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS revogou a RN no 195/09, não prevendo a necessidade de aviso prévio ou período mínimo de vinculação contratual, corroborando a nulidade da cláusula.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de fidelidade com aviso prévio de 60 dias é nula. 2. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento é inexigível.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, incisos II e IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11; Resolução Normativa ANS no 195/2009, art. 17; Resolução Normativa ANS no 557/2022.
Jurisprudência Citada:
TRF 2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Federal Vera Lúcia Lima, j. 06.05.2015.
TJSP, Apelação no 1031718-52.2024.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rela Desa Daniela Cilento Morsello, j. 04.02.2025.
TJSP, Apelação no 1079679-86.2024.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15.01.2025.